Tribunal: TJDFT
Processo: 0714919-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do empréstimo contraído no valor de R$ 13.200,00 e das quatro transferências efetuadas para terceiros, no montante de R$ 9.849,98, para determinar ao Banco que se abstenha de realizar descontos na conta corrente da parte autora, para determinar ao réu o pagamento de R$ 6.263,06,a título de reparação material, bem como o pagamento de R$ 3.000,00 à título de danos morais. Em preliminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, aduz que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a fragilização de dados ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, sendo as cobranças legítimas. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado para o dano moral.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51494077). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 51494086).

III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, à míngua de demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.

V. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n o479.

VI. A parte autora alega que foi vítima do golpe da “falsa central de atendimento”, porquanto recebeu uma ligação do número de telefone da agência do Banco do Brasil, tendo a pessoa se identificado como funcionário do banco e dito que gostaria de confirmar a realização de uma transferência. Aduz que o suposto funcionário do banco orientou que o autor se dirigisse à uma agência bancária e alterasse suas senhas, após o que o consumidor perdeu o acesso à conta, identificando posteriormente a realização de transações fraudulentas. Tal espécie de golpe é frutífero porque ocorre mediante informações pessoais, o que leva a vítima acreditar que está tratando com um funcionário do banco e adotando os procedimentos corretos. Além disso, a alteração do número da chamada telefônica ultrapassa o conhecimento médio, sendo que poucas pessoas sabem da informação sobre novas fraudes utilizando números que, supostamente, seriam da instituição financeira.

VII. Nesse contexto, compulsando detidamente o feito, não há comprovação da origem da ligação telefônica, tampouco comprovação de que partiu da Central de Atendimento da instituição financeira. Dessa feita, diante dos fatos narrados, verifica-se que o evento danoso se deu por culpa concorrente tanto do consumidor, que foi induzido por terceiros, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou a realização de transação fora do perfil do cliente, bem como demorou para efetivar o bloqueio da transação após a notificação o seu cliente. Assim, deve ser mantida a nulidade do empréstimo contratado no valor de R$ 13.200,00, bem como o ressarcimento integral das parcelas descontadas no valor de R$ 6.236,04.

VIII. Quanto às transferências realizadas no valor R$ 9.849,98, se depreende que ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, devendo a sentença ser reformada para condenar limitar a condenação da parte ré à 50% dos prejuízos apurados no valor de R$ 4.924,99.

IX. Quanto ao dano moral, a despeito da falha na prestação do serviço da instituição financeira, a situação vivenciada pelo autor não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira, sobretudo porque o autor não demonstrou a existência de qualquer situação vexatória ou humilhante capaz de ferir seus atributos da personalidade. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de dano moral.

X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de dano moral e reconhecer a responsabilidade do Banco em 50% do montante transferido e condenar o Recorrente no valor de R$ 4.924,99, mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.